Tribunal: STF
Processo: ARE 1471253
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto, confirmando decisão que rejeitou queixa-crime ajuizada pelo recorrente (Doc. 70).



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 101 e 103), foram rejeitados (Doc. 105).



    No apelo extremo (Doc. 113), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV e LIX; 93, IX; e 227 da CF/1988, bem como a Convenção sobre os Direitos da Criança.



    Afirma, em síntese, que “conforme narrado na peça processual, as recorridas trouxeram aos autos ‘de forma parcial, impressões e julgamentos morais, que não cabem nesse campo, que versa sobre interesse de incapaz, o que em tese, configura infração ao dever de zelo pelas autoridades e auxiliares da justiça, ferindo o Código Federal de Ética e normas do Conselho Federal de Psicologia, bem como o desrespeito com o advogado’” (Doc. 113, fl. 4).



    Aduz, que “o ato criminoso praticado ocorreu no transcorrer do processo nº 10043- 58.2019.8.26.0586 de Ação de Alienação Parental, pois, o laudo pericial está em sua íntegra ofensivo. Assim as recorridas, violaram e incorreram no crime tipificado nos artigos, 139 do Código Penal Brasileiro, senão vejamos: ("Difamação –“Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”). E ainda, a fim de prejudicar o cliente do recorrente ao beneficiar a genitora Luana da Costa Silva, com excesso de poder, violaram os termos da LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997. Art. 1º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989” (Doc. 113, fl. 5).



    Entende que “as recorridas, agiram com dolo, uma vez que possuíam capacidade intelectuais e jurídicas, como elevado nível de instrução, deveriam agir com zelo, assim, assumiram o risco, independentemente dos motivos que os levaram a fazerem isso, fizeram e, por isso mesmo, são responsáveis pelos atos praticados, perante o recorrente, na presente demanda, que implicam em culpa exclusivamente das recorridas pelo nexo causal existente sim” (Doc. 113, fl. 9).



    Quanto à suposta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada no Tema 339 da repercussão geral. Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; (b) o recurso não foi adequadamente fundamentado, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 284/STF; (c) a matéria constitucional não foi previamente debatida nas instâncias de origem, incidindo, assim, a Súmula 282/STF; (d) aplica-se a Súmula 279 do STF (Doc. 126).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 135) contra a parte da decisão que aplicou o Tema 339/RG, o recurso foi desprovido (Doc. 155).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 132), a parte agravante alega que a matéria foi prequestionada. No mais, repisa os fundamentos do apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente